Tribunal: STF
Processo: AI 378185
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente
recorrido resolveu mera questão processual sobre peças que
devem integrar o instrumento de Agravo.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual sobre
pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.